Tribunal: TJPA
Processo: 0806703-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806703-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDA TEREZINHA DE KOS MIRANDA

AGRAVADO: LUCIANE NICEIA CAMARINHA PERES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ART. 125, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAIMUNDA TEREZINHA DE KÓS MIRANDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais (0060409- 91.2013.8.14.0301) ajuizada por
LUCIANE NICEA CAMARINHA PERES SANTOS.

Inconformada, a agravante suscita, em suma, da denunciação da lide de Marcia Gomes Barbosa Freire.

Aduz ainda que há fundamentação idônea para o deferimento da tutela de urgência, conferindo ao recurso ora em voga efeito suspensivo.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões id. 14770370.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, observo que o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante RAIMUNDA TEREZINHA KÓS MIRANDA, se fundamenta na alegação de que a revogação de escritura pública fora realizada por MÁRCIA GOMES BARBOSA FREIRE, documento este lavrado no Cartório de Notas Kós Miranda, revogação esta posteriormente declarada nula através de acórdão em sede de recurso já transitado em julgado, imitindo na posse o senhor ALBERT EDMOND FARCY.

Sobre o instituto da denunciação da lide, modalidade de
"intervenção de terceiro"
, pretende incluir no processo uma nova ação, subsidiária à ação principal, estando assim disciplinada no artigo 125 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

A denunciação da lide se destina a trazer aos autos aquele que, em decorrência da lei ou de disposição contratual, esteja obrigado a indenizar o prejuízo daquele que perder a demanda.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"A denunciação da lide só deve ser admitida quando o denunciado esteja obrigado, por força de lei ou do contrato, a garantir o resultado da demanda, caso o denunciante resulte vencido, vedada a intromissão de fundamento novo, não constante da ação originária."

(STJ 4ª Turma, REsp. N.º 2.967-RJ, Rel. Min. Barros Monteiro).

Sendo assim, consiste em verdadeira ação regressiva incidental e visa a economia processual, passando existir duas relações processuais simultâneas, no mesmo feito, a original entre autor e réu e a posterior, entre réu denunciante e denunciado.

Pois bem, analisando detidamente as peças que instruem o presente recurso, verifica-se que o imóvel objeto da lide, inicialmente, pertencia à Sra. Márcia Gomes Barbosa Freire, que vendeu para o Sr. Albert Edmond Farcy, sendo a alienação revogada logo em seguida, perante o Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém (Kós Miranda); que após a propriedade retornar para a Sra. Márcia, esta vendeu para a Sra. Selma Cristina da Cunha Borges, que vendeu para a Sra. Alice do Carmo Maciel Rodrigues, e, por fim, vendeu para a requerente.

Por sua vez, o Sr. Albert ajuizou a ação nº 0018985-82.2005.8.14.0301, visando a nulidade da revogação de alienação perante cartório Kós Miranda, obtendo decisão pela procedência do pedido (Acórdão Nº.: 97186), determinando a imissão de sua posse, tendo como base prova pericial que atestou a falsidade na assinatura do documento de revogação registrado no Cartório do 6º Ofício de Notas de Belém.

Assim, no presente caso, como o douto magistrado de primeiro grau, também entendo que é incabível a denunciação à lide de MÁRCIA GOMES BARBOSA FREIRE, uma vez que intervenção pleiteada não se compatibiliza com a hipótese dos autos, notadamente porque o art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil admite-a em relação “
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”
, o que não se amolda ao caso em tela.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/11/2023